Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 124630708 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada por Alfredo de Barros Pereira e Outros em desfavor do ora recorrente, Jazilton Andrade de Oliveira, Jorge Olegário de Morais, José Feliciano da Silva Filho, José Ferreira da Silva e Raimundo Nonato de Carvalho, processo n. 0704010-54.2022.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, nos seguintes termos: Admito a emenda de id 124249300. Retifique-se a autuação, para registrar a correta natureza da demanda: ação popular. A inicial veio acompanhada de provas mais que suficientes da intensa atividade de ocupação e degradação ambiental nos imóveis reconhecidos pelas pessoas de direito público como bens públicos. Para além do dever comezinho de zelar pelo patrimônio público sob sua gestão, têm os órgãos públicos a incumbência constitucional de promover também a adequada e eficiente proteção ambiental, incluído aí, obviamente, o aspecto do meio ambiente urbano. Vale recordar que não é dado ao poder público atuar de modo insuficiente à coibição de lesões ambientais e urbanísticas gravosas como as retratadas na demanda, não apenas por imperativo de eficiência, que é princípio constitucional regente de toda atividade administrativa, como também pelo princípio de proibição de proteção insuficiente, basilar no direito ambiental. Logo, há nítida plausbilidade jurídica na pretensão posta nos autos. Há também evidente periculum in mora representado não propriamente por um perigo, mas pelos graves danos ambientais e urbanísticos já ocorrentes pela ação dos particulares que estão a ocupar e degradar as áreas públicas mencionadas na demanda. Acrescento, às considerações relativas ao meio ambiente, que se faz urgentíssimo uma atuação mais proativa dos poderes públicos na região do Lago Norte, até mesmo por razões de segurança pública, pois aquela região, que é um dos espaços mais valorizados de Brasília - e talvez do país inteiro - está atualmente praticamente sob o domínio de organizações criminosas especializadas na grilagem de terras públicas, sob os olhares desatentos das autoridades competentes, situação que obviamente não pode ser tolerada, sob pena de se instituir salvo-conduto para a ilegalidade, criando-se verdadeiro caos social de difícil contenção. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos órgãos públicos réus a elaboração e execução de plano de remoção de pessoas e edificações ilegais em toda a área mencionada na inicial, devendo prestar contas, nos autos, da efetivação do plano, em trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso. Comino aos réus particulares a obrigação de desocuparem os imóveis públicos mencionados na demanda e de cessarem imediatamente os atos de ocupação ilegal e deposição de resíduos sólidos na região, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por cada ato de violação à presente proibição, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo delito ambiental respectivo. Intimem-se os réus já integrados à relação processual, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta, no prazo legal. Citem-se e intimem-se os demais réus, por oficial de justiça, para os mesmos fins. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em razões recursais (Id 36939975), o Distrito Federal aduz inexistir nos autos originais a comprovação de que os autores populares cumprem o principal requisito para a propositura da ação popular, qual seja, a condição constitucionalmente estabelecida de serem cidadãos, mediante a exibição do título de eleitor. Entende que a decisão agravada concedeu tutela de cunho satisfativo que exaure o objeto da ação violando o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, o qual veda a concessão de provimento liminar que esgote o objeto da ação. Acrescenta que a medida fere o princípio da separação dos poderes e da especialidade funcional e implica controle externo do Poder Executivo por substituição. Assevera que “o urbanismo é uma função estritamente pública e cabe ao Poder Executivo do Distrito Federal o controle do uso e da ocupação do solo urbano, função que no território do Distrito Federal atualmente é de competência da Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas. Esse órgão define a estratégia de fiscalização de todo o território do Distrito Federal e as promove de acordo com programação alicerçada em diagnósticos de cada área. Exerce, portanto, os juízos de diagnose e de prognose que somente quem está dotado de expertise suficiente pode efetuar com eficiência e legitimidade”. Sustenta que a condenação imposta ao Distrito Federal consistente em apresentar de plano de erradicação de edificações se revela afrontosa ao comando insculpido no art. 182 da CF e à legitimação para efetuar os juízos administrativos de diagnose e de prognose, à míngua de informações sobre cada zona do território e sobre as demandas delas provindas. Destaca não ter havido prova da ineficiência do exercício das funções públicas executivas de fiscalização e anota os documentos oriundos do DF Legal certificarem as atuações fiscalizadoras realizadas no setor litigioso. Suscita ilegitimidade passiva do Distrito Federal para remover as antropias inseridas na área litigiosa e assevera inexistir solidariedade entre o Estado e o particular quanto ao dever de cumprimento com a função social da propriedade planificada. Aduz pertencer à Companhia Imobiliária de Brasília a propriedade da área litigiosa, condição que a legitima a responder isoladamente pela conservação de seu patrimônio e também a exercer o desforço imediato, na forma do art. 1.210 do Código Civil. Brada a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso e indica o perigo de dano inverso consistente na imposição ao agravante de atividades de fiscalização e obrigações, cuja realização deve decorrer de acordo com o diagnóstico e o prognóstico exercidos pelos órgãos técnicos distritais, partindo de um juízo de conveniência e de oportunidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se a tutela antecipada formulada pelos agravados. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Da inovação recursal Ao exame dos autos, verifico não ter sido levada a conhecimento do juízo de origem as alegações de falta de legitimidade ativa e passiva. A situação processual assim constituída configura inequívoca e indevida inovação recursal. Como Corte Revisora, não pode esse Colegiado conhecer da tese atinente à falta de condição da ação, se o fizer, haverá inegável supressão de instância perpetrada por intolerável violação ao princípio do juiz natural, que preleciona regras objetivas de competência jurisdicional (Art. 5o, XXXVII e LIII, CF). Até mesmo porque, caso não acolhida pelo juízo de origem, sequer autorizaria o recurso imediato pela via estreita do agravo de instrumento. Desse modo, diante da vedação legal e constitucional de conhecimento pela segunda instância, em sede de recurso, de matéria processual não submetida à apreciação do juízo de origem, deixo de examinar a mencionada questão. Nesse sentido, é o claro julgado da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE INDICAÇÃO DE BENS PELO EXECUTADO E DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM SUA RESIDÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO PROCESSUAL NA FORMA DO ARTIGO 921, INCISO III, §1o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. POTENCIAL FLUXO DA PRESCRIÇÃO, E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMAS NÃO APRECIADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. REGRAS DE EXECUÇÃO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ÓRDEM DE PENHORA DE BENS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PAR AINDICAR BENS À PENHORA. LEGITIMIDADE ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, que é evidenciado quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável, de modo que o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. 1.1. Na hipótese, não tendo o juízo de origem ordenado, na decisão agravada, a suspensão da execução nos moldes, afastando, inclusive, essa possibilidade em sede de embargos de declaração, carece o exequente/recorrente de interesse recursal para discutir o referido sobrestamento. 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação do princípio da congruência. 2.1. Na hipótese, não comporta conhecimento a pretensão recursal no que atine à (i) desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa do devedor; e (ii) eventual fluxo do prazo prescricional na hipótese de incerta suspensão processual, por se tratar de matérias não resolvida pela decisão ora recorrida, de forma que apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. (...) (Acórdão 1020769, 20160020309772AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: 182-198) (grifos nossos) Incabível, sob pena de supressão de instância, a análise da citada matéria agitada pelo agravante, firmo parcial juízo de admissibilidade do presente agravo de instrumento. 2. Do pedido de tutela de urgência Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que nem a narrativa apresentada parte agravante nem os elementos probatórios reunidos aos autos consubstanciam elementos evidenciadores dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal postulada. Conforme relatado, na origem, os agravados ajuizaram ação popular em que requereram, liminarmente, a demolição das construções irregulares na região do Lago Norte objeto da lide, bem assim a determinação de imediata paralisação das obras ali empreendidas pelos invasores. Indicaram se tratar o terreno de propriedade pública que vem sofrendo degradação ambiental, em virtude da ocupação desordenada, com intensa derrubada de mata nativa e acúmulo de entulho na localidade. A ação proposta tem previsão no art. 5o, LXXIII, da CF/88, norma que apregoa ser qualquer cidadão parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. É o que pretendem os autores/agravados: anular suposto ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente. Para tanto, indicaram circunstâncias conjecturais graves que atestam danos ambientais e urbanísticos já ocorrentes pela ação dos particulares invasores das áreas públicas mencionadas na demanda. O Distrito Federal, ora agravante, não refuta a lesividade ao patrimônio público e ao meio ambiente apontada pelos agravados, cingindo-se a sustentar genérica tese de indevida substituição do Poder Judiciário nas políticas públicas de incumbência discricionária do Poder Executivo. Contudo, em análise sumária, apropriada ao momento processual, tenho que não assiste razão ao ente distrital. A vedação legal à concessão de liminar de caráter satisfativo, que esgote no todo ou qualquer parte o objeto da ação, ou de caráter irreversível, insculpida no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e no art. 300, § 3o, do CPC, não constitui regra absoluta sendo há muito mitigada quando em xeque bens jurídicos maiores protegidos constitucionalmente, como sói ocorrer em demandas ambientais. Neste passo, presente situação excepcional em que deva ser privilegiado o resguardo a valor maior de natureza ambiental, deve ser conferida interpretação restritiva ao dispositivo para conceder a tutela antecipada em desfavor do ente público, uma vez aferida a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave. Nesse sentido, confira-se a orientação do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. "Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, esta Corte já manifestou-se no sentido de que a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso. Precedentes: REsp 831.015/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 1/6/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1/3/2007" (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014). 2. No que diz respeito aos arts. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 e 300, § 3o, do CPC/2015, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de não ser cabível recurso especial contra decisão que julga o deferimento ou indeferimento liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária. Precedentes: AgRg no AREsp 235.239/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; AgInt no REsp 1.554.028/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.388.797/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.) Ademais, não verifico substituição indevida do Poder Judiciário no que concerne à determinação de efetivação de plano de remoção de pessoas e de edificações ilegais. A Constituição Federal estabelece ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988). O art. 30, VIII, da CF, aplicável ao Distrito Federal dada sua natureza híbrida (art. 32, § 1o, da CF), estabelece lhe competir promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Ainda no que concerne à proteção do meio ambiente, o art. 225 da CF preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em outras palavras, extrai-se dos dispositivos acima citados a responsabilidade do Distrito Federal pela proteção do meio ambiente e pelo resguardo do adequado uso e ocupação do solo urbano, podendo, de seus habitantes, quando for o caso, exigir a observância das normas pertinentes, no legítimo exercício do poder de polícia administrativa. Ora, tratando-se de invasão perpetrada em área pública, circunstância reconhecida pelo agravante, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal estabelece que a Administração deva agir para obstar a ocupação do solo em descompasso com a legislação e evitar desequilíbrio ambiental. Bem se vê que o dever de fiscalização e de proteção do meio ambiente, por si só, não constitui incumbência inserida no mérito administrativo, como quer fazer crer o ente distrital. Trata-se de dever legal exigível do Poder Público, certa de que a oportunidade e a conveniência se inserem na forma como esse dever será exercido. E, a meu sentir, isso foi observado pelo juízo de origem, na medida em que determinou “aos órgãos públicos réus a elaboração e execução de plano de remoção de pessoas e edificações ilegais em toda a área mencionada na inicial, devendo prestar contas, nos autos, da efetivação do plano, em trinta dias”. Nisso nenhum dano inverso há a ser reconhecido, porquanto acertadamente a decisão agravada não se imiscuiu nos termos da elaboração do plano, tampouco nos modos de sua efetivação. A propósito, registro a Terracap ter noticiado ao Id 128911283 (do processo de referência) o cumprimento da decisão agravada, mediante a apresentação do plano pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, nos termos do relatório de operação no 268/2022 (Id 128911284 do processo de referência). Nesse sentido, consta no processo de origem plano tático operacional, cujo objeto é “detalhar os elementos e procedimentos necessários e adequados à realização de serviços e atividades que culminem no atendimento a determinação judicial prolatada no Processo n.o 0704010/54.2022.8.07.0018 – da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que determinou a desobstrução da área que promove irregular ocupação de área pública na Região Administrativa do Lago Norte” (Id 128913546 do processo de referência). Feitas essas considerações, carece, prima facie, de plausibilidade no direito alegado pelo Distrito Federal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalto que o não cumprimento da fiscalização ostensiva na área em que se verifica insistência dos invasores na ocupação ilegal, como se observa do relatório de vistoria acostado ao Id 128911292, gera perigo concreto inverso ao interesse público e social na coibição da degradação ambiental protegido pela decisão vergastada. Dessa forma, não verifico, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, ADMITO EM PARTE o recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 4.717/1965, que regula a ação popular. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;